Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-52.2023.8.11.0023
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000658-52.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GUILHERME SA SILVA LIMA - CPF: 630.260.173-88 (RECORRENTE), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 044.128.871-54 (ASSISTENTE), CLEITON GOMES RIBEIRO - CPF: 009.086.171-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Suspensão condicional do processo
.
Revogação. Alegação de nulidade por ausência de prévia oitiva do beneficiário.
Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.
Nulidade da decisão
. Recurso
p
rovido
.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que
revogou a suspensão condicional do processo
.

2.
A

defesa pleiteia

a declaração de nulidade da decisão que revogou a suspensão condicional do processo, determinando a reabertura do prazo para manifestação sobre o descumprimento

do benefício
.

II.
Questões em discussão

3
.
A
quest
ão
em discussão

consiste em determinar se é válida a revogação da suspensão condicional do processo sem a prévia oitiva do beneficiário quando este, após aceitar o benefício,
não é localizado nos
endereços
fornecidos
.

III.
Razões de decidir

4
.
O artigo 89, § 4o, da Lei no 9.099/1995 estabelece hipótese de revogação facultativa da suspensão condicional do processo quando o acusado descumprir qualquer condição imposta, conferindo ao magistrado discricionariedade para decidir
.

5
.
Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o,
inciso
LV, da Constituição Federal, a revogação do benefício deve ser precedida da oportunidade de manifestação do beneficiário e de sua defesa técnica
.

6
.
No caso concreto, não há comprovação de que o recorrente tenha sido pessoalmente intimado para ciência das condições
do sursis
processual e de seus deveres perante o juízo,
uma vez que o Oficial de Justiça não conseguiu localizá-lo nos endereços fornecidos
.

7.
A aceitação do benefício deu-se por intermédio do causídico, e a intimação pessoal determinada na decisão homologatória não se perfectibilizou, não sendo possível afirmar que o recorrente tenha efetivamente tomado ciência das condições estabelecidas
.

8.

Não foram esgotados os meios ordinariamente disponíveis para a tentativa de localização do acusado, limitando-se o juízo às diligências realizadas pelo Oficial de Justiça nos dois endereços indicados e à intimação do advogado para atualização de dados
.

9.

A revogação do
sursis processual
, fundada em descumprimento de condições das quais o recorrente sequer teve ciência formal, configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porquanto foi privado da oportunidade de iniciar o cumprimento do acordo
.

IV.
Dispositivo e teses

1
0
.
Recurso
provido
.

Teses de julgamento:
“1.
A revogação da suspensão condicional do processo por descumprimento de condições facultativas exige
prévia intimação pessoal do beneficiário e oportunidade para justificação, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. É nula a decisão que revoga o benefício sem a comprovação de que o acusado tenha sido pessoalmente cientificado das condições impostas e sem que lhe seja oportunizada a manifestação sobre eventual descumprimento
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, art. 89, §§ 3o e 4o
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal no
0001783-21.2017.8.11.0011,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal
; j. em:
17
de fevereiro de
2024
;

TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
0023047-92.2015.8.11.0002,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
8
de agosto de
2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto
por
Guilherme Sa Silva Lima
contra a
decisão

proferida
pelo Juízo da
Segunda Vara
da Comarca de
Peixoto de Azevedo
, que
revogou a suspensão condicional do processo.

Em síntese, o
recorrente

pleiteia

a declaração de nulidade da decisão que revogou a suspensão condicional do processo, determina
n
do a reabertura do prazo para manifestação sobre o descumprimento

do benefício
(Id.
309877420
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso
, pleiteando pelo
desprovimento
do apelo
(Id.
309877423
).

A
dout
a

Procurador
a
de Justiça

Silvana Corr
ê
a Vianna

opinou pelo
provimento

do recurs
o
(Id.
313132865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço
do recurso em sentido estrito
.

Depreende-se da denúncia que, em 17 de março de 2022, por volta das 20h, o
recorrente

Guilherme Sa Silva Lima
teria
pilotado motocicleta
embriagado e
sem habilitação, imputando-lhe
a prática dos delitos de conduzir
veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada (art. 306 da Lei no 9.503/1997)
e de dirigir sem
a devida permissão para dirigir
ou habilitação
(art. 309 da Lei no 9.503/1997).

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Na data dos fatos, Policiais Militares estavam realizando patrulhamento neste município, quando avistaram o denunciado, que estava conduzindo a motocicleta Honda/CG 150 Fan Esdi, placa OBE6545, avançando a preferencial na Rua da Saúde em alta velocidade. Foi dada a ordem de parada para realizar os procedimentos de praxe. A parti daí, os policiais perceberam que o denunciado apresentava forte odor etílico, fala confusa, olhos avermelhados. Na ocasião, foi ofertado para o denunciado o teste de alcoolemia, mas o referido se recusou.

Na oportunidade, informou que não possuía carteira de habilitação
” (Id.
309877372
).

Na sequência
, o Ministério Público
oferec
eu
a suspensão condiciona
l
do processo, indica
ndo
quatro condições:

“
a) prazo de suspensão (art. 89, caput): 02 (dois) anos; b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por período superior a 30 (trinta) dias, sem autorização do juiz (art. 89, § 1o, inciso III); c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (art. 89, § 1o, inciso IV); e d) prestação pecuniária
consistente NA PERDA DA FIANÇA, a ser revertida em favor do Conselho da Comunidade de Peixoto de Azevedo/MT
” (Id. 309877372).

A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2023, determina
ndo-se
a intimação do réu para manifestar seu interesse
em eventual

suspensão condicional do processo
(Id. 309877373).

O causídico do
recorrente
manifestou expressamente que aceitava a propost
a
oferecid
a
pelo
Parquet
(Id. 309877378), razão pela qual o
benefício
despenalizador
foi homologado
em 30 de junho de 2024
,
com a fixação das condições já mencionadas e determinada a intimação pessoal
do réu

(Id. 309877382).

De acordo com a certidão de 2 de agosto de 2024 (Id. 309877393), o Oficial de Justiça
compareceu

a
os endereços fornecidos pelo apelante; contudo, na residência situa
da
na Rua Maranhão nenhum morador foi encontrado no local, ao passo que, na Rua Rosário não foi encontrado o número 85.

No dia 27 de novembro de 2024 foi certificado que o
acusado
não estava comparecendo mensalmente ao juízo para informar e justificar suas atividades (Id. 309877394).

Diante da impossibilidade de localizar o réu
,
aliada ao seu não comparecimento em juízo, o
Parquet
requereu a revogação do benefício (Id. 309877396
e 309877410), o que foi acolhido pelo magistrado (Id. 309877412)
,
após o causídico do
recorrente
informar que não conseguiu localizar o réu (Id. 309877406).

Irresignad
a
com a respeitável decisão, a defesa
interpôs o presente recurso, sob o argumento de que o
acusado
não foi intimado pessoalmente para esclarecer o descumprimento do acordo, circunstância que afronta
ria
o
s
princípio
s
do contraditório e da ampla defesa.

Co
m razão.

De início, c
umpre registrar que o
artigo
89 da Lei no 9.099/1995
estabelece hipóteses de revogação obrigatória e facultativa da suspensão condicional do processo. O § 3o prevê a revogação obrigatória quando o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou descumprir, injustificadamente, a condição de reparar o dano.

Por sua vez
,
o § 4o contempla hipóteses de revogação facultativa, conferindo ao magistrado discricionariedade para decidir nos casos em que o beneficiário seja processado por contravenção penal ou descumpra qualquer das demais condições ajustadas no acord
o.

Nessa linha,
impõe-se, como corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que o
beneficiário tenha prévia ciência das condições impostas e oportunidade efetiva de se manifestar sobre eventual descumprimento, sob pena de nulidade da decisão que lhe retira a benesse
.

No caso em exame, embora o Ministério Público tenha ofertado a suspensão condicional do processo e o juízo
de origem
tenha homologado o benefício, com a fixação das condições constantes da proposta, verifica-se que
não houve comprovação de que o réu tenha sido pessoalmente intimado para ciência das condições
do
sursis
e de seus deveres perante o juízo
.

Com efeito,
a aceitação do benefício deu-se por intermédio do causídico
(Id. 309877378),
tendo o magistrado, em seguida,
homologado

o

sursis
processual
e determinado a intimação pessoal do acusado para o início do cumprimento das condições
(Id. 309877382)
.

Todavia, conforme se extrai da certidão de 2 de agosto de 2024,
o Oficial de Justiça
não conseguiu localizar o recorrente nos endereços fornecidos:
na Rua Maranhão
,
endereço indicado na fase policial
,

certificou-se que
“não existe nenhum morador”
no local,
ao passo que
,
na Rua Rosário
,
local apontado na procuração
,
não foi encontrado o
“imóvel com número 85”
(Id. 309877393).

Em 27 de novembro de 2024, foi certificado que o acusado não vinha comparecendo mensalmente ao juízo para informar e justificar suas atividades (Id. 309877394), e, diante da dificuldade de localização, o
Parquet
requereu a revogação do benefício (Ids. 309877396 e 309877410), pedido que foi acolhido pelo magistrado (Id. 309877412), após o causídico informar que também não conseguiu localizar o réu (Id. 309877406).

Ocorre que, à luz desse contexto,
não se pode afirmar que o recorrente tenha efetivamente tomado ciência das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo, tampouco das consequências decorrentes de eventual descumprimento
, uma vez que a intimação pessoal determinada na sentença homologatória não se perfectibilizou
.

Some-se a isso o fato de que a revogação foi decretada sem que tivessem sido esgotados os meios ordinariamente disponíveis para a tentativa de localização do acusado, limitando-se o juízo às diligências realizadas pelo Oficial de Justiça nos dois endereços indicados e à intimação do advogado para atualização de dados.

Não há notícia de outras providências, tais como consulta a cadastros públicos, diligências em
horários diversos, renovação das tentativas por meios eletrônicos ou, ao menos, a avaliação da possibilidade de intimação por edital, o que evidencia a ausência de esgotamento das medidas razoavelmente ao alcance do juízo para assegurar a ciência pessoal do beneficiário
.

Nessas circunstâncias, a revogação do
sursis
processual
, fundada em descumprimento de condições das quais o
recorrente
sequer teve ciência formal, configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porquanto foi privado da oportunidade de iniciar o cumprimento do acordo
.

A rigor, enquanto não ultimada a intimação pessoal determinada pelo próprio juízo sentenciante, não se pode presumir ciência das condições e, por conseguinte, descumprimento doloso por parte do beneficiário.

Diante desse cenário, a adoção
de medida
tão gravosa quanto a revogação do benefício
despenalizador
mostra-se precipitada e desproporcional, de modo que é imperioso o reconhecimento da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que acarreta a nulidade da decisão proferida pelo juízo de origem.

Se não bastasse, ainda que o recorrente tivesse tomado conhecimento
d
as condições impostas para
o
cumprimento do benefício e, deliberadamente, tivesse
deixado de observá-las
, seria necessári
a
a designação
de
audiência para

que pudesse
justificar eventual impossibilidade, real ou momentânea, de atendimento às obrigações
assumidas
,
de sorte que
a ausência de tal solenidade viola, novamente, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ilustrando este entendimento, cito os precedentes desta Corte
,
no
s
qua
is
diferentes Câmaras

entenderam que se deve dar ao beneficiário o direito de justificar o motivo que o levou ao descumprimento das condições impostas:

“
É de se acolher a preliminar invocada pela Defesa para que seja reconhecida a nulidade da decisão pela qual foi revogada a suspensão condicional do processo quando não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A revogação do benefício ante o descumprimento de condições facultativas (art. 89, § 4o) demanda prévia intimação do acusado e de seu defensor para apresentação de justificativas em prazo razoável, sob pena de nulidade absoluta decorrente de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
0001783-21.2017.8.11.0011,
Rel. Des.
R
ondon
B
assil

D
ower
F
ilho
, Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
17
de fevereiro de
2024)
.

“
A revogação do
sursis processual
deve ser precedida de oportunidade ao réu de explicar as razões pelas quais deixou de cumprir as
obrigações assumidas, eis, que não é automática, procedimento que se exige em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
0023047-92.2015.8.11.0002,
Rel. Des.
R
ondon
B
assil

D
ower
F
ilho
, S
egunda
C
âmara
C
riminal
; data do julgamento:
8
de agosto de
2018
; data da publicação:
14
de agosto de
2018)
.

Por conseguinte, diante do cenário fático-processual delineado, mostra-se impositiva a reforma da decisão recorrida, a fim de afastar a revogação do
sursis
processual
, determinando o retorno dos autos à fase em que deverá ocorrer a intimação pessoal do réu acerca da homologação realizada e das condições estabelecidas.

Diante do exposto, em
consonância

c
o
m o
parecer
ministerial,
dou
provimento
ao
recurso
em sentido estrito
, para
anular
a decisão que
revogou
a suspensão condicional do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026